Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SEGURO PRESTAMISTA. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DE TRÊS CONTRATOS SEM REPACTUAÇÃO DE JUROS. INVIABILIDADE. RESOLUÇÃO CNSP N. 439/2022. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço respondem pela cobrança do seguro prestamista, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles. Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário suscitada de ofício.
2. A Resolução CNSP n. 365, de 11 de outubro de 2018, que previa a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de seguro prestamista, com a consequente devolução parcial do prêmio, referente ao período a decorrer, foi revogada pela Resolução CNSP n. 439, de 1o de agosto de 2022. Os contratos firmados na vigência da nova resolução devem ser analisados de acordo com os termos livremente firmados, de modo a prestigiar o princípio do pacta sunt servanda e a preservação do equilíbrio contratual.
3. Na hipótese, os 3 contratos foram firmados em 2024, na vigência da Resolução CNSP No 439, de 04 de julho de 2022 (ID 74660740, 74660741 e 74660742).
4. O parágrafo sexto da cláusula quarta dos contratos (ID 74660740, 74660741 e 74660742) estabelece que no caso de suspensão ou cancelamento de qualquer uma das reciprocidades constantes no contrato (débito em conta e seguro prestamista), fica o banco autorizado a promover a repactuação das taxas de juros e exigir a indicação de outra autorização de débito em conta e a substituição de garantia real ou assessória.
5. A reciprocidade no contrato de seguro prestamista refere-se ao equilíbrio entre as vantagens oferecidas pelo seguro e as condições pactuadas entre as partes. Se o contrato de seguro é cancelado unilateralmente, a reciprocidade original deixa de existir e o banco pode rever as condições do contrato principal, como reajustar taxas de juros ou custos.
6. Nesse contexto, eventual cancelamento do seguro exige antes a repactuação dos termos contratuais, a fim de compensar a quebra da reciprocidade que norteou a celebração do negócio. Se a reciprocidade é rompida, o equilíbrio contratual deve ser restaurado, assegurando que nenhuma das partes seja prejudicada pela alteração unilateral.
7. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar custas processuais ou honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.